Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC apontados pela embargante-autora, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Embargos de declaração desprovidos. Corrigido erro material quanto ao valor da causa, art. 494, inc. I, do CPC.